Tribunal: TJDFT
Processo: 0014827-14.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. REEXAME. RETORNO DO JULGAMENTO DO STJ. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC). PREVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO LEGAL. CONTRATO ANTERIOR A 2008. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO QUANTO A TAC E TEC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça permite a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Boleto (TEC) nos contratos firmados antes de 30 de abril de 2008, desde que com previsão contratual e sem abusividade. Inteligência do REsp 1.255.573/RS.
2. In casu, tendo sido o contrato firmado no ano de 2006 e existindo previsão contratual para cobrança, necessário entender pela validade da cláusula contratual e da cobrança realizada.
3. Invertida a sucumbência ante a sucumbência mínima da parte ré.
4. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte. Sentença reformada.